Tribunal: TJMT
Processo: 0008920-93.2008.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008920-93.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (EMBARGADO), RADIADORES CAMARGO LTDA - ME - CNPJ: 32.970.170/0001-95 (EMBARGANTE), VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (EMBARGANTE), ALVARO JOSE CAMPOS - CPF: 353.497.271-68 (EMBARGANTE), DINAIR CAMARGOS DE OLIVEIRA - CPF: 513.730.251-15 (EMBARGANTE), CELIA DE LIMA MEDEIROS - CPF: 318.175.801-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIA VERIFICADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – DEMAIS ASPECTOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

De fato, houve erro material no relatório do acórdão anteriormente proferido, pois embargante apresentou contrarrazões ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Radiadores Camargo LTDA-ME e outros, contra o Acórdão que, à unanimidade proveu o apelo do Estado de Mato Grosso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem e suspender a ação até decisão final do processo de compensação.

O embargante aduz erro material ao argumento de que foram apresentadas contrarrazões, e essas não constaram do relatório e não foram levadas em consideração no voto.

Afirma que o apelo do Estado se revela desarrazoado, que houve a quitação do débito fiscal através do processo de compensação n. 13397/10, e que o apelante extrapolou o prazo para análise do processo.

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam apreciadas as contrarrazões e seja aplicado efeitos infringentes.

Contrarrazões do Estado ao id n. 45705963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

De fato, houve erro material no relatório do acórdão anteriormente proferido, pois embargante apresentou contrarrazões ao apelo.

No entanto, as contrarrazões ofertadas foram levadas em consideração quando da análise do mérito.

Embora os embargantes insistam que o débito foi adimplido via Processo de Compensação n. 13397/10,
é incontroverso que o processo não foi concluído.

A tese esboçada pelo embargante de que a mora administrativa na análise do processo foge a razoabilidade, uma vez que a Lei n. 7.692/2002, é de toda pertinente, no entanto, o feito de execução fiscal, não é o meio adequado a coibir o fisco, a proceder a análise do processo administrativo, por excesso de prazo.

Desse modo, mostra escorreita a conclusão do venerando acórdão ao determinar a suspensão da execução fiscal até o termino da análise do processo de compensação pelo fisco embargado.

Novamente o fisco reproduz as argumentações já afastadas em sede de decisão monocrática e chanceladas quando do acórdão do agravo interno ora recorrido.

Ao fundo, colhe-se na realidade que o verdadeiro intuito do referido argumento de erro material é a rediscussão da matéria, situação não admitida em sede de aclaratórios.

O acórdão trouxe clara motivação ao se convencer da necessidade da finalização do processo de compensação para extinção do executivo fiscal, colhe-se o trecho:

“(...)No caso dos autos, tanto a parte recorrente quanto à recorrida não trouxeram documentos hábeis para demonstrar se de fato ocorreu ou não a finalização do pedido de compensação tributária, de tal sorte que, levando-se em conta o interesse público em detrimento do privado, deve-se prosseguir o feito e, havendo a sua integral quitação, como aduz a parte executada, necessária se faz a sua demonstração.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOEDE PROVAS.SÚMULA N. 7/STJ. 1
. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido.
”
(STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).

E mais:

Esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.
”

(N.U 0008228-57.2009.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019). (destaquei)

(...)”

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os acolho tão somente para sanar o erro material do relatório do acórdão, e consignar que foram ofertadas contrarrazões ao apelo pelos embargantes ao id n. 2513717/2513718, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021